Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-25.2019.8.26.0629
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado (art. 196 da CF). A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idoso em situação de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ENTIDADE. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um dever do Estado (art. 196 da CF). A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Idoso em situação de risco. Necessidade de aplicação de medida de proteção de abrigo em entidade. Inteligência do art. 230 da CF e dos arts. 43 e 45 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.